Tribunal: TJSP
Processo: 2285817-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Tutela de urgência – Medida visando a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora a título de renegociação de empréstimos - Deferimento – Prazo de dez dias que se mostra suficiente para o cumprimento da obrigação - Fixação no importe de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00 – Admissibilidade - Montante que comporta ser mantido, atento às peculiaridades do presente caso –

Ementa:
Tutela de urgência – Medida visando a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora a título de renegociação de empréstimos - Deferimento – Prazo de dez dias que se mostra suficiente para o cumprimento da obrigação - Fixação no importe de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00 – Admissibilidade - Montante que comporta ser mantido, atento às peculiaridades do presente caso – Decisão que deve ser mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285817-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravada MARIA NEUSA PAPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285817-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.294
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285817-53.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO MANOEL
AGVTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
AGVDA.: MARIA NEUSA PAPA
Tutela de urgência Medida visando a suspensão de descontos no
benefício previdenciário da autora a título de renegociação de
empréstimos - Deferimento Prazo de dez dias que se mostra
suficiente para o cumprimento da obrigação - Fixação no importe
de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00 Admissibilidade -
Montante que comporta ser mantido, atento às peculiaridades do
presente caso
Decisão que deve ser mantida - Recurso
improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 21/22) que, em ação declaratória de nulidade
cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência
requerida pela agravada para o fim de determinar que a ré, em 10 dias,
suspenda os descontos do benefício previdenciário da requerente, bem como
se abstenha de futuros descontos referentes ao contrato n. 812510212, tudo
sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada à quantia de R$ 20.000,00.
Insurge-se o agravante, aduzindo que o prazo fixado
para cumprimento da ordem é pequeno e os descontos estão sendo realizados
pelo INSS, sendo necessária a expedição de ofício a referido órgão e
desnecessária a fixação da penalidade. Aduz que o valor da multa é excessivo
ensejando o enriquecimento ilícito da agravada. Diz que o valor da multa
deve ser proporcional ao dano e nunca superior ao principal. Postula a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão com a
revogação da multa ou sua redução.
Recurso preparado, recebido sem a concessão do
efeito suspensivo requerido e respondido, com preliminar de não
conhecimento do recurso por não terem sido apresentadas as peças
obrigatórias para instrução do recurso.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285817-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
acolhida.
A presente ação versa sobre contrato de empréstimo
consignável que a autora afirma que não realizou.
O douto Magistrado houve por bem deferir a tutela
antecipada, consignando que:
Trata-se
de
ação
de
conhecimento
com
requerimento de tutela de urgência, movida por Maria Neusa Papa em face
de Banco Bradesco Financiamento S/A, devidamente qualificados, em que
pugna pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, por
contrato que alega não ter pactuado. (p. 01/05)
Determina da a emenda da exordial, a parte autora
manifestou-se nas p. 42, bem como efetuou o depósito dos valores creditados
em sua conta (p. 43/44).
É o necessário.
Já ensinava KAZUO WATANABE que “a técnica da
cognição sumária é utilizada nos processos sumários em geral, de que são
espécie os processos cautelares, na antecipação da tutela em todo processo
de conhecimento (art. 273, CPC/1973), e também em alguns processos de
conhecimento de cognição exauriente que admitem, por expressa previsão
legal, a concessão de provimentos antecipatórios”. (WATANABE, Kazuo. Da
cognição no processo civil. São Paulo: Bookseller. 2a edição atualizada. p.
132/133).
Atualmente, nos termos do artigo 294 do NCPC,
"tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência". Seu
parágrafo único dispõe que "a tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental".
Nesse passo, "a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (NCPC, art. 300).
Conforme José Miguel Garcia Medina, "usa-se, hoje, a expressão perigo de
demora (periculum in mora) em sentido amplo, seja para se afirmar que a
tutela de urgência é concedida para se evitar dano decorrente da demora
processual, seja porque se está diante de uma situação de risco, a impor a
concessão de medida de emergência para evitar a ocorrência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285817-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
iminente". Assegura o autor que "importa reconhecer, de todo modo, que a
tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o
perigo de dano quanto o perigo de demora" (Novo Código de Processo Civil
Comentado. São Paulo: RT. 3a edição, p. 471/472). "À luz do CPC/1973,
seria possível pensar que, para se conceder a tutela antecipada de urgência,
se exigiria maior certeza quanto à probabilidade da existência do direito que
para a concessão de tutela cautelar (de acordo com o art. 273, caput, do
CPC/1973, seria caso de antecipação quando o juiz ́(...) existindo prova
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação ́). Não se pode
extrair tal distinção do texto do CPC/2015" (MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT. 3a edição, p.
473).
No caso dos autos, nota-se que não houve
demonstração em sede administrativa da efetiva contratação, além do que a
parte autora não usufruiu dos valores creditados, tanto que efetuou seu
depósito em juízo.
Assim, na summaria cognitio cabível nesta fase
processual, defiro a pretendida tutela de urgência para o fim de determinar
que a ré, em 10 (dez) dias, suspenda os descontos do benefício previdenciário
da requerente, bem como se abstenha de futuros descontos referentes ao
contrato n. 812510212, tudo sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem
reais), limitada à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
De acordo com o art. 300 do Novo Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, o agravante não se insurge contra
a concessão de mencionada medida, mas unicamente contra o prazo para
cumprimento da determinação, bem como em relação ao valor da multa
aplicada.
Em relação ao prazo de dez dias fixado para
cumprimento da obrigação, merece ser mantido, eis que se mostra adequado
para realização de atividades rotineiras da instituição bancária agravante,
cabendo à esta determinar que o INSS suspenda os descontos das parcelas do
empréstimo impugnado na inicial.
Quanto à multa diária, importa verificar que veio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285817-53.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ser fixada pelo douto Magistrado a fim de compelir o agravante a cumprir a
tutela de urgência concedida à agravada, cuidando-se da denominada
“astreinte” que pode ser fixada até mesmo de ofício pelo juiz para compelir o
cumprimento de decisão judicial e que encontra amparo no art. 536, § 1o c.c.
o art. 537, ambos do novo Código de Processo Civil.
É certo, ainda, que o parágrafo 1o do artigo 537 do
novo CPC, faculta ao juiz, também de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva. Deve, por isso, ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa
da outra parte.
No caso, a multa diária foi fixada em R$ 100,00 por
dia, limitada a R$ 20.000,00, a qual, atento à sua finalidade, afigura-se
razoável e condizente com a natureza e importância da contratação
impugnada, merecendo, assim, ser mantida, cuidando-se aqui, conforme já
mencionado, de medida que comporta ser facilmente cumprida pelo
agravante.
Deve ser mantida, portanto, a tutela de urgência
concedida à agravada.
Conclui-se,
portanto,
que
a
irresignação
da
agravante não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator